Tribunal: TJES
Processo: 5001028-11.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-11.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VITOR DA SILVA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001028-11.2022.8.08.0013
ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara
RECORRENTE:
PAULO VITOR DA SILVA
RECORRIDO:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SERASA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA DA EMPRESA SERASA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO, MESMO APÓS O PAGAMENTO. REQUER A PARTE AUTORA, QUE
AS REQUERIDAS DEIXEM DE COBRAR AS REFERIDAS DÍVIDAS PRESCRITAS E JÁ QUITADAS, BEM COMO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
A FIM DE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
(3).

INCONFORMADA COM O ATO SENTENCIAL, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA.
(4).
A PARTE AUTORA PUGNA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EM CONTRARRAZÕES, A RÉ IMPUGNA O PLEITO EM DESTAQUE, SOB O ARGUMENTO CENTRAL DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA POSTULANTE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(5).
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
(6).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(7).

A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O “SERASA LIMPA NOME” É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN QUE POSSIBILITA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES.
A TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), POR UNANIMIDADE, DECIDIU QUE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO IMPEDE AS COBRANÇAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023), MOTIVO PELO QUAL AS COBRANÇAS DE DÍVIDAS PRESCRITAS DEVEM SER AFASTADAS.
(8).

COBRANÇAS MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. SEM CADASTRO NO ROL DE INADIMPLENTES.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA
SERASA LIMPA NOME
NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
(QUE, POR SINAL, É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5º, INCISO IV C/C ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 12.414/2011). POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.

(9).
ALÉM DISSO, CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, AS COBRANÇAS ENVIADAS AO AUTOR NÃO GEROU MAIORES DESDOBRAMENTOS CAPAZES DE CARACTERIZAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. (
10).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)